Tribunal: TJDFT
Processo: 0014597-53.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014597-53.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM FILHO DESPACHO Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos que se refiram à diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I (RE 591.797 – Tema 265), remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A até o julgamento do paradigma pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019